Tribunal: STF
Processo: ARE 1300041
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE ILIQUIDEZ AFASTADA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL. HORA EXTRA. VINCULAÇÃO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF). ADICIONAL PAGO EM RAZÃO DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA LABORAL. CARGA HORÁRIA LEGAL DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. APLICAÇÃO DO DIVISOR 200. CONTROVÉRSIA ACERCA DO SÁBADO SER CONSIDERADO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
    Recurso conhecido e desprovido”. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente